Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARDE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE FÁRMACO NÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO MEDICAMENTE NÃO REQUERIDO. MÉRITO. BENEFICIÁRIA. DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA LOBULAR DE MAMA RECIDIVADO. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM “PALBOCICLIB”. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento do feito. Logo, escorreito o indeferimento da expedição de ofício à ANS, visando provar que o medicamento Palbociclib 125mg (Ibrance) não consta da lista estabelecida pela ANS no que tange às terapias antineoplásicas orais para tratamento do câncer sujeitas à cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, ainda mais quando o documento solicitado consta dos autos. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Há julgamento ultra petita na hipótese em que o Juízo de origem impõe à apelante obrigação mais ampla do que a efetivamente postulada na petição inicial. Contudo, sobreleva pontuar que o julgamento ultra petita não induz à nulidade da sentença, mas, sim, ao decote do que excedeu os limites do pedido, de tal modo a restabelecer o alinhamento entre estes e a tutela jurisdicional. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
3. Nos termos do art. 12, I, “c”, da Lei n. 9.656/1998, a operadora de plano de saúde está obrigada, em contratos de assistência à saúde que prevejam atendimento ambulatorial, tal qual a hipótese, ao custeio de serviços de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
4. O inciso VI do art. 10 da Lei n. 9.656/98 exclui expressamente da regulamentação pela ANS, no que se refere aos procedimentos que não possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, os tratamentos antineoplásticos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, que é a circunstância dos autos.
5. Ademais, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).
6. Na espécie, à segurada foi indicada, por meio de relatório médico expresso e específico, a administração do medicamento “Palbociclib” para tratamento de um quadro diagnóstico de “carcinoma lobular de mama recidivado”.
7. Dessa forma, a negativa de custeio do fármaco solicitado pela operadora de plano de saúde não encontra respaldo legal ou contratual, afigurando-se indevida.
8. Recurso conhecido e provido em parte.